Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110598442APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETORES “MOTIVOS” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME”. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III “C”, DO CP. IMPROCEDÊNIA. LAPSO TEMPORAL DAS OFENSAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crime de injúria, não merece guarida a pretensão de absolvição.
2. Considerando que o crime de injúria praticado no contexto de violência doméstica está fundado em sentimento de posse e, tendo sido reconhecida a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado no contexto de violência doméstica, deve ser afastada a circunstância judicial dos “motivos”, sob pena de se configurar “bis in idem”.
3. Deve ser afastada a valoração desfavorável do vetor “circunstâncias” do crime, sob pena de bis in idem, uma vez que a grande quantidade de ofensas proferidas pelo ofensor já foi considerada na exasperação da pena pela continuidade delitiva.
4. É admitida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa à violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal).
5. Tendo em vista que as ofensas se prolongaram por vários meses, demonstrando, assim, o ânimo calmo e refletido do agente, não há que se falar em cometimento da conduta sob influência de forte emoção, não devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65,III, “C”, do CP.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.